Tribunal: CARF
Processo: 10580.001207/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.001207/2006-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.892 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 1995
CRÉDITO PRESUMIDO.
O crédito presumido do IPI, quando relativo a período anterior a 1° de janeiro
de 1997, não pode ser utilizado para compensação com débitos vincendos de
outro contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 749 proferido
pela 2a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.001207/2006-75
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.892 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.001207/2006-75

Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 07/13, quanto à Decisão do
Delegado da Receita Federal em Salvador, Parecer n.° 763/98 (fl. 05), que indeferiu o pedido de
compensação do crédito presumido de IPI com débitos de terceiros, no valor de R$ 105.090,08,
relativo ã parcela do ressarcimento total de R$ 770.222,37, que fora deferido à interessada
através do Parecer 180/97 - SESIT (fotocópias de fls. 02/04).
A DRF/Salvador mencionou ser impossível a utilização do crédito presumido do
IPI relativo a períodos anteriores a 1° de janeiro de 1997 para compensação com débitos
vincendos, citando a Decisão SRRF/5” RF n.° 05/98, proferida pela Divisão de Tributação -
DISIT da Superintendência da Receita Federal na 5a Região Fiscal.
A contribuinte foi cientificada do Parecer no 763/98 em 05/08/98 (fl. 05), e
inconformada apresenta a Manifestação de Inconformidade de fls. 07/13, alegando; em síntese:
1. O exercício do direito à compensação poderá ser imediato, conforme
interpretação do disposto no art. 13, § 3°, alínea “c” da IN SRF n.° 21/97 levando-se em conta a
data do vencimento do débito que será objeto de compensação;
2. A exigência da autoridade é infundada, ao pretender que a contribuinte aguarde
o deferimento do pedido de ressarcimento para, após, iniciar o procedimento da compensação;
3. É necessário que se considere a data do vencimento dos débitos, e não da
autorização dos ressarcimentos, porque (i) a decisão que aprova o ressarcimento é declaratória e
não constitutiva do direito, (ii) a compensação é modalidade de extinção resolutória e (iii) o
reconhecimento do direito de ressarcimento e de compensação encerra um poder-dever ao
Estado, inegável se preenchidos os pressupostos legais, como no caso concreto;
4. A data do exercício do direito de compensação prevalece juridicamente, pois
está na vigência da IN SRF n.° 21/97, e não a data' originária do crédito ressarcível, em razão,
dentre outros, da aplicação do princípio da legalidade;
5. A restrição pretendida implica em verdadeira criação de “empréstimo
compulsório” disfarçado;
6. No presente caso também é aplicável, entre a data do pedido de ressarcimento e
a compensação efetivada, a correção monetária do valor do crédito da contribuinte, pois não
representa acréscimo de valor, mas somente a recomposição do crédito corroído pela inflação;
7. Finaliza requerendo que a compensação seja efetivada, pois todos os requisitos
legais foram atendidos, devendo a compensação ser processada.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 1995
CRÉDITO PRESUMIDO.
O crédito presumido do IPI, quando relativo a período anterior a_ 1° de
janeiro. de 1997, não pode ser utilizado para compensação com débitos
vincendos de outro contribuinte.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.892 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.001207/2006-75

Solicitação Indeferida.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator

O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, razão não lhe assiste.
O e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a compensação
tributária rege-se pela lei vigente na data do encontro de contas. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PIS E TRIBUTOS DE DIFERENTE
ESPÉCIE.
SUCESSIVOS
REGIMES
DE
COMPENSAÇÃO.
APLICAÇÃO DO DIREITO SUPERVENIENTE. INVIABILIDADE
EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE COM A CAUSA DE PEDIR.
1. A compensação, modalidade excepcional de extinção do crédito
tributário, foi introduzida no ordenamento pelo art. 66 da Lei 8.383/91,
limitada a tributos e contribuições da mesma espécie.
2. A Lei 9.430/96 trouxe a possibilidade de compensação entre tributos
de espécies distintas, a ser autorizada e realizada pela Secretaria da
Receita Federal, após a análise de cada caso, a requerimento do
contribuinte ou de ofício (Decreto 2.138/97), com relação aos tributos
sob administração daquele órgão.
3. Essa situação somente foi modificada com a edição da Lei 10.637/02,
que deu nova redação ao art. 74 da Lei 9.430/96, autorizando, para os
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, a compensação
de iniciativa do contribuinte, mediante entrega de declaração contendo as
informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de
extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
4. Além disso, desde 10.01.2001, com o advento da Lei Complementar
104, que introduziu no Código Tributário o art. 170-A, segundo o qual "é
vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial", agregou-se novo requisito para a realização
da compensação tributária: a inexistência de discussão judicial sobre os
créditos a serem utilizados pelo contribuinte na compensação.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.892 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.001207/2006-75

5. Atualmente, portanto, a compensação será viável apenas após o
trânsito em julgado da decisão, devendo ocorrer, de acordo com o regime
previsto na Lei 10.637/02, isto é, (a) por iniciativa do contribuinte, (b)
entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal,
(c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os
créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
6. É inviável, na hipótese, apreciar o pedido à luz do direito
superveniente, porque os novos preceitos normativos, ao mesmo tempo
em que ampliaram o rol das espécies tributárias compensáveis,
condicionaram a realização da compensação a outros requisitos, cuja
existência não constou da causa de pedir e nem foi objeto de exame nas
instâncias ordinárias.
7. Assim, tendo em vista a causa de pedir posta na inicial e o regime
normativo vigente à época da postulação (1995), é de se julgar
improcedente o pedido, o que não impede que a compensação seja
realizada nos termos atualmente admitidos, desde que presentes os
requisitos próprios.
8. Embargos de divergência rejeitados.
(EREsp 488.992/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2004, DJ 07/06/2004, p. 156)
Tal entendimento foi posteriormente convalidado nos autos do REsp 1137738 –
SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. SUCESSIVAS MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS.
LEI 8.383/91. LEI 9.430/96. LEI 10.637/02. REGIME JURÍDICO
VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL. ART. 170-A DO CTN. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA OU
DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO. SÚMULA 07 DO STJ.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário
(artigo 156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação
tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do erário público, sendo
mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a
Fazenda Pública (artigo 170, do CTN).
2. A Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, ato normativo que, pela vez
primeira, versou o instituto da compensação na seara tributária,
autorizou-a apenas entre tributos da mesma espécie, sem exigir prévia
autorização da Secretaria da Receita Federal (artigo 66).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.892 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.001207/2006-75

3. Outrossim, a Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Seção
intitulada "Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições",
determina que a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de
seus débitos serão efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da
Receita Federal (artigo 73, caput), para efeito do disposto no artigo 7o, do
Decreto-Lei 2.287/86.
4. A redação original do artigo 74, da Lei 9.430/96, dispõe: "Observado o
disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal, atendendo a
requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer
tributos e contribuições sob sua administração".
5. Consectariamente, a autorização da Secretaria da Receita Federal
constituía pressuposto para a compensação pretendida pelo contribuinte,
sob a égide da redação primitiva do artigo 74, da Lei 9.430/96, em se
tratando de tributos sob a administração do aludido órgão público,
compensáveis entre si.
6. A Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002 (regime jurídico atualmente
em vigor) sedimentou a desnecessidade de equivalência da espécie dos
tributos compensáveis, na esteira da Lei 9.430/96, a qual não mais
albergava esta limitação.
7. Em consequência, após o advento do referido diploma legal, tratando-
se de tributos arrecadados e administrados pela Secretaria da Receita
Federal, tornou-se possível a compensação tributária, independentemente
do destino de suas respectivas arrecadações, mediante a entrega, pelo
contribuinte, de declaração na qual constem informações acerca dos
créditos utilizados e respectivos débitos compensados, termo a quo a
partir do qual se considera extinto o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, que se deve operar no prazo de 5
(cinco) anos.
8. Deveras, com o advento da Lei Complementar 104, de 10 de janeiro de
2001, que acrescentou o artigo 170-A ao Código Tributário Nacional,
agregou-se mais um requisito à compensação tributária a saber: "Art.
170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial." 9. Entrementes, a Primeira Seção
desta Corte consolidou o entendimento de que, em se tratando de
compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à
época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz
do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do
prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo,
ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos
créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas
posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (EREsp
488992/MG).
10. In casu, a empresa recorrente ajuizou a ação ordinária em
19/12/2005,
pleiteando
a
compensação
de
valores
recolhidos
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.892 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.001207/2006-75

indevidamente a título de PIS E COFINS com parcelas vencidas e
vincendas de quaisquer tributos e/ou contribuições federais.
11. À época do ajuizamento da demanda, vigia a Lei 9.430/96, com as
alterações levadas a efeito pela Lei 10.637/02, sendo admitida a
compensação, sponte própria, entre quaisquer tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, independentemente do
destino de suas respectivas arrecadações.
12. Ausência de interesse recursal quanto à não incidência do art. 170-A
do CTN, porquanto: a) a sentença reconheceu o direito da recorrente à
compensação tributária, sem imposição de qualquer restrição; b) cabia à
Fazenda Nacional alegar, em sede de apelação, a aplicação do referido
dispositivo legal, nos termos do art. 333, do CPC, posto fato restritivo do
direito do autor, o que não ocorreu in casu; c) o Tribunal Regional não
conheceu do recurso adesivo da recorrente, ao fundamento de que, não
tendo a sentença se manifestado a respeito da limitação ao direito à
compensação, não haveria sucumbência, nem, por conseguinte, interesse
recursal.
13. Os honorários advocatícios, nas ações condenatórias em que for
vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados à luz do § 4o do CPC que
dispõe, verbis: "Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda
Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão
fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das
alíneas a, b e c do parágrafo anterior." 14. Consequentemente, vencida a
Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites
percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o
valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC.
(Precedentes da Corte: AgRg no REsp 858.035/SP, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2008,
DJe 17/03/2008; REsp 935.311/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 18/09/2008; REsp
764.526/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 22/04/2008, DJe 07/05/2008; REsp 416154, Rel. Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 25/02/2004; REsp 575.051, Rel.
Min. CASTRO MEIRA, DJ de 28/06/2004).
15. A revisão do critério adotado pela Corte de origem, por equidade,
para a fixação dos honorários, encontra óbice na Súmula 07 do STJ. No
mesmo sentido, o entendimento sumulado do Pretório Excelso: "Salvo
limite legal, a fixação de honorários de advogado, em complemento da
condenação, depende das circunstâncias da causa, não dando lugar a
recurso extraordinário." (Súmula 389/STF).
(Precedentes da Corte: EDcl no AgRg no REsp 707.795/RS, Rel.
Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 16/11/2009;
REsp 1000106/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 11/11/2009; REsp
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.892 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.001207/2006-75

857.942/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 28/10/2009; AgRg no Ag
1050032/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 16/04/2009, DJe 20/05/2009) 16. O art. 535 do CPC resta incólume
se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma
clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
17. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido,
apenas para reconhecer o direito da recorrente à compensação tributária,
nos termos da Lei 9.430/96. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1137738/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)
No caso concreto, o Pedido de Compensação foi realizado em 1998, sob a égide
da lei no 9.430/96:

Nesse sentido, analisando a legislação de regência, não há como se alcançar
resultado diverso daquele proposto pela r. DRJ. Peço vênia para transcrever:
Quanto à alegação de que o exercício do direito â compensação é
imediato, a própria interessada reconhece a necessidade de instauração de
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.892 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.001207/2006-75

procedimento administrativo, nos termos da legislação de regência. O art.
74 da Lei n.° 9430, de 27 de dezembro de 1996, assim estabeleceu:
(...)
O Decreto n.° 2.138, de 29 de janeiro de 1997, admitiu, no seu art. 1°, a
compensação com débitos tributários relativos a quaisquer tributos ou
contribuições, “ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a
mesma destinação constitucional”. O art. 7° do referido decreto
estabeleceu que caberia ao Secretário da Receita Federal baixar as
normas necessárias ã sua execução.
Desta forma, foi editada a IN SRF n.° 21, de 10 de maio de 1997, que
tratou dos pedidos de restituição, de ressarcimento e de compensação,
bem como dos procedimentos administrativos a eles relacionados. Em
relação ao crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI, objeto da presente decisão, observemos os seguintes artigos da
citada instrução normativa, com as alterações introduzidas pela IN SRF
n.° 73, de 15 de setembro de 1997:
(...)
Portanto, a Instrução Normativa SRF n.° 21/97, editada pela SRF a partir
da - Q competência definida pelo Decreto n.° 2.138/97 e nos termos da
Lei n.° 9.430/96, é clara quanto aos atos legais a serem observados
especificamente em relação ao crédito presumido apurado nos períodos
anteriores a 1° de janeiro de 1997 - Portaria MF n.° 129/95 e Instrução
Normativa SRF n.° 21/95 - e a partir daquela data - Portaria MF n.°
038/97 e Instrução Normativa SRF n.° 21/97.
(...)
Assim, para os períodos anteriores a 1° de janeiro de 1997, 0 produtor-
exportador pode utilizar o valor do crédito presumido para abater o IPI
devido nos períodos subsequentes ao da sua apuração. Pode também
utilizâ-lo, por antecipação, no mês seguinte àquele em que forem
realizadas as exportações. E, uma vez existindo crédito não utilizado, a
diferença pode ser, ainda, compensada com o IPI devido nos períodos
subsequentes ao do encerramento do balanço ou ressarcida em moeda
corrente, mediante requerimento no qual 0 interessado faça prova de não
ser possível a compensação.
Convencido do acerto da r. decisão recorrida, proponha sua manutenção pelos
seus próprios fundamentos nos termos do art. 57, § 3 do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da
decisão de primeira instância, se o relator registrar que as partes não
apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.892 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.001207/2006-75

Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital